Tribunal: TJBA
Processo: 0501650-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501650-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: EEPB EMPRESA DE ENSINO E PESQUISA DA BAHIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CLAUDIO DE LIMA COSTA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIO COM TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXLUIR CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0501650-85.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL e como apelada EEPB EMPRESA DE ENSINO E PESQUISA DA BAHIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,